Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703272-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA BRANDAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Esclareça a parte impetrante o pedido veiculado na petição de ID 79864215, de conversão do presente Mandado de Segurança em Ação de Conhecimento (procedimento comum), uma vez que também subtrairia do presente órgão jurisdicional a competência originária para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 21 do RITJDFT. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora